Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-83.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003724-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES CASTANHO - CPF: 893.392.311-04 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (APELADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES CASTANHO - CPF: 893.392.311-04 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES CASTANHO - CPF: 893.392.311-04 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que decidiu sobre responsabilidade civil decorrente de danos causados por obra de terraplanagem, sem adoção das devidas medidas de contenção, rejeitando alegações de força maior e excludente de responsabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou erro de fato, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se o recurso visa rediscutir a matéria já decidida.

III. Razões de decidir

Não há contradição quando os fundamentos do acórdão mantêm coerência interna e se limitam a questões tratadas na decisão judicial.

A jurisprudência do STJ considera que a contradição que admite embargos de declaração é a existente no próprio conteúdo da decisão, não entre esta e os argumentos das partes (REsp nº 928075/PE).
O acórdão embargado analisou todas as questões levantadas pelas partes, afastando o nexo causal alegado pela construtora ré, com base no laudo técnico judicial.

A pretensão dos embargantes de reexaminar a questão de mérito não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão apreciou adequadamente os fatos e fundamentos necessários, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Ambos
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A contradição que justifica embargos de declaração deve ocorrer no conteúdo interno do acórdão, não quanto aos argumentos ou provas das partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
MRV Engenharia e Participacoes S.A. e Renato Rodrigues Castanho
, em face do v. acórdão proferido nos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

De um lado, MRV Engenharia e Participações S.A. e outras apontam a existência de erros de fato nos acórdãos embargados, argumentando que já implementaram as medidas necessárias para solucionar os problemas de drenagem, conforme comprovado por documentações técnicas e laudos periciais. Afirmam que as obrigações de fazer estão cumpridas, sendo desnecessária a manutenção das multas. Subsidiariamente, pleiteiam que, caso novos reparos sejam considerados necessários, seja concedido prazo adequado para o cumprimento e que as multas sejam minoradas para evitar enriquecimento ilícito dos embargados. Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados e prequestionando a matéria.

Lado outro, o autor aponta a ocorrência de contradição na minoração do quantum indenizatório, pois outras Câmaras deste Egrégio mantiveram a condenação arbitrada na origem. Ao final, prequestiona a matéria.

Ambas as partes apresentaram manifestação, formulando pela rejeição do embargos adverso (ids. 264107791 e 266215260).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de contradição e erro de fato, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição e erro de fato estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse, diga-se, de ambas as partes, é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que constam a matéria julgada,
verbis
:

“
Na matéria de fundo, sustenta que os eventos danosos foram causados por chuvas de intensidade atípica, configurando força maior, o que rompe o nexo de causalidade entre sua atuação e os prejuízos suportados pela parte autora.

Segue sustentando que a fase inicial da obra (terraplanagem) não implicava a obrigação de implementação de sistemas definitivos de drenagem e que os danos foram amplificados pelas características geográficas e estruturais da residência da parte autora, situada abaixo do nível do sistema viário.

Alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado pelo dano extrapatrimonial.

Pois bem. O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência ou não de nexo causal entre as obras realizadas pela construtora e os danos sofridos pela parte autora, bem como o cabimento e adequação das indenizações fixadas na r. sentença.

Desse modo, em que pese às alegações da construtora ré, o certo é que o laudo técnico judicial comprova que a falta de contenção do perímetro da obra, associada à ausência de drenagem no local, foi fator preponderante para os danos ocorridos, senão vejamos:

“
II. Na inspeção técnica, foi constatado a ausência de proteção do perímetro da obra antes do início da mobilização para construção do empreendimento, assim como, não foram controlados os fluxos de água pluviais, tendo sido escavado o terreno e formado “valas” onde ocorreram o acúmulo de água pluvial e posterior erosões carregando material para o loteamento vizinho.

III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita
.”

À vista disso, não há dúvidas de que o laudo pericial e demais provas dos autos demonstram que as práticas adotadas pela construtora ré no Residencial Vale do Ouro foram decisivas para os danos experimentados pela parte autora, pois as obras foram realizadas sem o devido controle de erosão, estabilização do solo, a movimentação de terra e o sistema de drenagem ineficaz redirecionaram o fluxo de água e detritos para a residência em questão.

Na verdade, ao contrário do quanto alegado pela MRV, o dever da municipalidade restringe-se à fiscalização e concessão de autorizações urbanísticas, ao passo que a responsabilidade da construtora é objetiva e decorre do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do C. Civil), exigindo o cumprimento das normas técnicas e padrões de segurança nas obras, o que definitivamente não ocorreu.

Nesse particular, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“No caso em comento, não restou constatada a omissão da Municipalidade para definição da natureza jurídica do empreendimento e a consequente adoção das medidas necessárias para a sua regularização, dentre elas a expedição das autorizações e licenças próprias para as intervenções a serem realizadas pelos interessados, de modo que caberá aos seus potenciais beneficiários ou requerentes privados a responsabilidade de elaborar e custear o projeto e a implantação da infraestrutura essencial, cabendo ao Município, unicamente o processamento e a análise do pedido, vez que o empreendimento liberado não possuiu histórico anterior de alagamento”
(id. 248249718).

Avançando na elucidação da celeuma, a MRV também fundamenta sua defesa no art. 393, do C. Civil, que exonera o devedor da obrigação em caso de força maior.

De fato, houve chuvas intensas na cidade de Cuiabá/MT no período indicado, todavia, o conceito de força maior previsto na aludida norma legal exige que o evento seja inevitável e alheio à atividade do agente, o que não é o caso.

Isso porque, conforme constatado no laudo pericial, os danos poderiam ter sido evitados caso houvesse, a contento, estabilização do solo, instalação de muros de contenção e um sistema adequado de captação de águas pluviais.

Assim, embora as chuvas tenham contribuído, o evento não pode ser considerado fortuito externo, já que se insere nos riscos previsíveis da atividade construtiva.

A jurisprudência desse Tribunal tem reafirmado que, nesses casos, a teoria da imprevisão (art. 478 do CC) é inaplicável, salvo em situações absolutamente excepcionais e imprevisíveis. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO CONTRATUAL –
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – EXCESSO DE CHUVAS, ESCASSEZ DE MATERIAL E MÃO DE OBRA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA
– MULTA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE OBRA (TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA) – COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO PARA ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – DANOS MORAIS – CABIMENTO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURADAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - SATISFAÇÃO ECONÔMICA NA JUSTA MEDIDA DO ABALO SOFRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Na interpretação dos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

Alegações que remontem à escassez de mão de obra e material, entre outras levantadas pela requerida, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0029550-46.2014.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 12.08.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA
– CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0004631-22.2016.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.08.2022 – negritei).

Desse modo, reafirmo que a perícia técnica concluiu que a ausência de medidas preventivas pela MRV intensificou o escoamento de lama para a residência do autor e dos vizinhos, ocasionando alagamentos e prejuízos.

Com efeito, a obra em fase de terraplanagem gerou valas e exposição do solo, permitindo o acúmulo e deslocamento de materiais com as chuvas, o que evidencia o nexo causal entre a conduta da construtora e os danos suportados.

Destarte, restando incontroverso nos autos, repiso, que os danos suportados pelo autor decorreram por culpa da construtora ré, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto nos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, restando afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré ocasionou na inundação da residência da parte autora por lama e pedras, causando danos de grande monta, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INUNDAÇÕES NA REGIÃO ONDE RESIDENTE A PARTE PARTE AUTORA, CAUSADA POR IRREGULARIDADES EM OBRA DE LOTEAMENTO PROMOVIDA PELA RÉ. PROVAS BASTANTES, LEVADAS A EFEITO PELA PARTE PARTE AUTORA, A DENOTAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
MANTIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, INCLUSIVE NO QUE DIZ COM O QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (TJRS, RAC n. 70075550079, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 28.06.2018 - negritei).

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Prova dos autos a atestar que as inundações no imóvel do autor decorreram de vício na construção. Dever de perfeição da obra. Irrelevância da fonte da água recebida pelo imóvel do autor provir de imóvel vizinho ou de mina no interior do terreno.
Responsabilidade da ré pelo projeto, a fim de garantir o adequado escoamento da água. Ré deve custear as obras de reparo indicadas pelo perito e sanar o vício. Dever de indenizar o autor pela deterioração dos móveis que guarneciam o cômodo. Ocorrência de danos morais indenizáveis. Dissabores e angústia causados ao adquirente em virtude do ocorrido são passíveis de reparação, à vista das peculiaridades do caso concreto.
Quantum indenizatório fixado pela sentença a tal título que comporta majoração para R$10.000.00, a fim de melhor atender à função ressarcitória e punitiva. Recurso de apelação da ré improvido, e recurso adesivo do autor provido em parte.”
(TJSP, RAC n. 1003780-32.2017.8.26.0099, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 05.10.2020 - negritei).

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da mesma.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado, objeto de irresignação de ambos os recursos.

No que se refere ao
quantum
fixado, objeto de irresignação de ambas as partes, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial

mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados desta Câmara em casos análogos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma parcial,
para adequar a condenação a título de indenização por dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Avançando na resolução da celeuma, no que tange a condenação na obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessários a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte autora, a despeito das ilações da ré, o laudo pericial constou que:

“
III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita
.”

Assim, enquanto não comprovado que a construtora tomou todas as medidas recomendadas no laudo pericial e na sentença, entendo que deve ser mantida a obrigação de fazer, bem como, incabível a minoração da multa posto que fixada em patamar razoável
.” (id. 258680689)

À vista disso, em que pese os embargantes alegarem que o v. acórdão possui contradição e erro de fato, destaco que restou esclarecido quanto a aferição, em sede de cumprimento de sentença, quanto a obrigação de fazer, bem como a quantificação do dano material, podendo, nesta via, a construtora pretender o que entender cabível, visando demonstrar o cumprimento, ou não, dos reparos necessários após os eventos que culminaram no ajuizamento da demanda.

No que tange ao embargos interpostos pelo autor,
razão alguma lhe assiste, eis que consta do acórdão toda a convicção no julgamento dos recursos apresentados, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Portanto, se com tal conclusões as partes discordam, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025